Tribunal: TJDFT
Processo: 0703426-82.2020.8.07.0009
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. SERVIÇOS DE INTERNET – ALTERAÇÃO DE ENDEREÇO – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS COMPROVADA. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL - AUSÊNCIA DE DESDOBRAMENTOS - DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINARES REJEITADAS. NO MÉRITO, PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Não é inepta a petição inicial que descreve os fatos que supostamente guarnecem a pretensão autoral de modo a possibilitar a compreensão e permitir o pleno exercício do direito de defesa. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL REJEITADA.
2. No rito sumariíssimo dos Juizados Especiais Cíveis, conforme previsto no art. 3o da Lei no 9.099/95, a complexidade da causa que afasta a competência do juizado é aquela referente à produção da prova necessária a instrução e julgamento do feito que se mostre incompatível com o rito. No mesmo sentido, o enunciado 54, do FONAJE, assim: “A menor complexidade da causa para a fixação da competência é aferida pelo objeto da prova e não em face do direito material”.
3. Não se mostra necessária a realização de perícia quando os fatos controvertidos puderem ser elucidados por meio de outras provas constantes nos autos, não sendo necessária a realização de perícia para se apurar a regularidade da prestação dos serviços, quando juntadas provas referentes a eventual falha na prestação dos serviços, sendo desnecessária a produção de prova pericial com esse objetivo. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA REJEITADA.
4. Qualquer forma de intervenção de terceiro em processos que tramitam nos Juizados Especiais é vedada pelo art. 10 da Lei 9.099/90, de forma que a não inclusão da ANATEL no polo passivo da ação não justifica a extinção do feito sem resolução do mérito. Trata-se de questão que pode ser resolvida aplicando-se a regra do ônus da prova, obrigação que não poderia ser imputada à ANATEL.
5. Incumbe ao autor a demonstração dos fatos constitutivos do seu direito e ao réu demonstrar fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito pleiteado, na forma do art. 373, I e II, do Código de Processo Civil.
6. In casu, narra o autor que possui contrato de prestação de serviços de internet com a ré, mas que, após a mudança de endereço e migração do sistema para o novo endereço, os serviços passaram a ser prestados de forma descontínua. Requer a condenação do réu na obrigação de prestar os serviços nos moldes contratados e no pagamento de indenização por danos morais. A sentença julgou procedentes os pedidos, o que ocasionou a interposição do presente recurso.
7. Incontroverso o fato de que o autor possui contrato de prestação de serviços com a ré e que, em 26/11/2019, mudou de endereço e informou à ré o novo local de prestação dos serviços. Por sua vez, verifica-se que após a alteração de endereço, o réu realizou alguns contatos com a empresa ré com o objetivo de reparos nos serviços de Banda Larga.
8. Inobstante o autor juntar 28 números de protocolos que confirmam o seu contato com a empresa ré, apenas quatro deles solicitam reparo na Banda Larga, os quais ocorreram nos dias 03/02/2020; 10/03/2020; 16/03/2020 e 02/05/2020 (ID 17918929 - Pág. 1/4). Os demais protocolos referem-se a temas específicos e assuntos financeiros. Assim, conclui-se que os serviços não estavam sendo prestados de forma satisfatória, tanto que o autor apresentou solicitação de reparos junto à ré.
9. Dessa forma, resta clara a falha na prestação dos serviços e a obrigação de regularizar o fluxo de dados para o terminal do autor.
10. Noutra via, é certo que o mero descumprimento contratual, por si só, não dá ensejo a indenização por danos morais (STJ), salvo nos casos em que os desdobramentos vão para além do descumprimento que, em outra circunstância, autorizariam indenização por danos morais, se pedida autonomamente. A despeito da falha na prestação do serviço oferecido pelo réu e da indignação do autor, não se vislumbra no caso concreto maiores repercussões, suficientes a ingressar na esfera da violação dos atributos da personalidade da parte autora, de ordem a autorizar a indenização por danos morais.
11. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
Para reformar em parte a sentença e decotar a condenação do réu no pagamento de indenização por danos morais.
12. Demais pontos da sentença mantidos por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
13. Nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95, sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido.